Tribunal: TJSP
Processo: 2286591-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE V. ACÓRDÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS PARA CITAÇÃO DA RÉ E DA JUNTADA DE CÓPIAS LEGÍVEIS DAS PEÇAS PROCESSUAIS. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE V. ACÓRDÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS PARA CITAÇÃO DA RÉ E DA JUNTADA DE CÓPIAS LEGÍVEIS DAS PEÇAS PROCESSUAIS. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Câmaras de Direito Público
Registro: 2020.0000390383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2286591-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são embargantes
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS, LINDOMAR RIBEIRO DOS
SANTOS, SONIA MARIA DE ALMEIDA, PEDRO CHEQUE, MESSIAS FERREIRA DA SILVA, JOSÉ
ROBERTO GOMES, FRANCISCO ANTONIO DO VALE, JORGE PAULO FERREIRA, JOEL LUIZ DOS
SANTOS, JAIME ALAVARENGA FERREIRA, DOMINGOS RODRIGUES, ARLINDO LUIZ DOS SANTOS,
YOSSUO SINOZUKE, PAULO CESAR CANO, ODAIR DIAS, NILSON CESAR BATISTA DE SOUZA,
MILTON PEREIRA DA SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA, JOÃO CANO, EDNILSON ROBERTO DA
SILVA, ALBINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO PEREIRA DA SILVA e CRISTIANO DA SILVA LEITE, é
embargado CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA RODRIGUES
(Presidente), MARIA LAURA TAVARES, PAULO BARCELLOS GATTI, ANA LIARTE, RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Câmaras de Direito Público
Voto no 17.910 - Embargos de Declaração Cível no 2286591-83.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - PAT
2/6
Voto no 17.910
2o Grupo de Câmaras de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2286591-83.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Francisco Rodrigues da Silva e outros
Embargada: Companhia Energética de São Paulo CESP
RECURSO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DE
V.
ACÓRDÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS NECESSÁRIAS PARA CITAÇÃO DA RÉ E DA
JUNTADA DE CÓPIAS LEGÍVEIS DAS PEÇAS PROCESSUAIS.
REDISCUSSÃO
DO
DECIDIDO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
Inocorrência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram
devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente
infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
Embargos rejeitados.
Tratam os autos de embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Câmaras de Direito Público
Voto no 17.910 - Embargos de Declaração Cível no 2286591-83.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - PAT
3/6
em face do V. Acórdão de fls. 220/224, que, por votação unânime, extinguiu o
processo sem resolução do mérito ante o não recolhimento da diligência do oficial
de justiça e da juntada das cópias legíveis das peças processuais.
Os particulares opuseram o recurso, sustentando, em
síntese omissão no V. Acórdão e necessidade de devolução do prazo processual,
em razão da pandemia do coronavírus, pois estão em isolamento social (fls. 01/03).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Quanto ao alegado direito à infringência, o V. Acórdão
não está eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, já que
enfrentou fundamentadamente todos os argumentos sustentados, exaurindo a
controvérsia. Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Com efeito, os embargantes sustentam impossibilidade
de recolher as diligências do oficial de justiça e juntar as peças processuais legíveis,
em razão da pandemia coronavírus, pois estão em isolamento social.
Todavia, compulsando os autos, constata-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Câmaras de Direito Público
Voto no 17.910 - Embargos de Declaração Cível no 2286591-83.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - PAT
4/6
despacho determinando a juntada das peças processuais e da necessidade de
recolhimento da diligência do Oficial de Justiça foram publicados em janeiro e
fevereiro, respectivamente, de modo que, ainda, não havia qualquer determinação
de isolamento social, tampouco de suspensão dos prazos processuais que ocorreu
somente em 16.03.2020.
Sendo assim, os particulares tiveram tempo hábil para
providenciar o determinado no despacho, mas quedaram-se inertes.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos autos
foram devidamente apreciadas e as razões da extinção do processo sem resolução
do mérito foram devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma
Julgadora acerca de todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde
da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pelos recorrentes, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na nota
n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Câmaras de Direito Público
Voto no 17.910 - Embargos de Declaração Cível no 2286591-83.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - PAT
5/6
169.073-AgRg, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17.08.08).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência tanto
deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e Supremo
Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não está
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão refute
ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a fundamentação seja
suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Caso os embargantes entendam equivocada a decisão
atacada, devem se valer da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é
1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SEGUNDA PARTE. 1. O dever de recorrer de
qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de declaração
não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão
presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A
ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008. 2. Embargos
de declaração que simplesmente repetem argumentação já deduzida no agravo regimental e em anteriores aclaratórios, sem apontar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com a elevação da
multa anteriormente aplicada a 2% sobre o valor da causa, em razão da reiteração de embargos com caráter protelatório. (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1320664 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje. 06.11.2012).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO/1999 E MAIO/2004. INTERPRETAÇÃO
DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA 589 ARE No. 685.029-
RG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos
limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente,
revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de
8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão
originariamente recorrido manteve a sentença, a qual julgou o pedido inicial improcedente negando-se o pleito de reajustamento da
renda mensal do benefício, sob fundamento de que, apesar da majoração do limite máximo do salário-de-contribuição pelas EC no
20/98 e 41/03, tal majoração atendeu critérios políticos, caracterizando definição de novo limite. 5. Embargos de declaração (ARE
703790 AgR-ED / RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Câmaras de Direito Público
Voto no 17.910 - Embargos de Declaração Cível no 2286591-83.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - PAT
6/6
necessário acrescentar ou modificar no julgado, lembrando que em caso de
repetição em outro incidente dos mesmos argumentos estarão sujeitas as
partes à aplicação de multa, a teor do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator